Tribunal: TJDFT
Processo: 0011848-22.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0011848-22.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Engemil – Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda., com pedido de liminar, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal que, consubstanciado na decisão liminar no 010/2017 – P/AT, determinou a suspensão da celebração do contrato administrativo n.o 008/2016, decorrente da Licitação Internacional – LPI n.o 001/2015, da Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB/DF para execução de obras públicas viárias no Distrito Federal. Nos termos da decisão constante do ID 14393918, a liminar vindicada foi deferida para suspender os efeitos da Decisão Liminar no 010/2017 – P/AT, posteriormente referendada pelo Plenário do TCDF por meio da Decisao Plenária n.o 26/2017, ficando autorizado o prosseguimento da execução do Contrato n.o 008/2016. Encaminhados os autos a d. Procuradoria de Justiça, essa referendou o entendimento externado por essa relatoria quando da apreciação da liminar, no sentido de ser incompetente a Corte de Contas para determinar a sustação de contrato administrativo, porém, opinou pela denegação da segurança, aduzindo, em suma, que a Decisão n.o 1666/2017 do TCDF foi acertada ao determinar que a SEMOB adotasse as medidas necessárias a anulação do Contrato n.o 008/2016. Nos termos da decisão constante do ID 14393919, foi indeferida a pretensão de admissão da AJL Engenharia e Construção Ltda. na qualidade de litisconsorte passivo necessário, motivo pelo qual a mencionada empresa interpôs Agravo Interno. Nos termos do v. acórdão constante do ID 14393919, foi negado provimento ao Agravo Interno e, após a análise do writ, foi confirmada a liminar, com a concessão da ordem para suspender definitivamente os efeitos da Decisão liminar no 010/2017 – P/AT, do Presidente do TCDF, posteriormente referendada pelo Plenário por meio da Decisão no 26/2017, autorizando, se por outro motivo não for o caso de suspensão, o prosseguimento da execução do Contrato Administrativo no 08/2016, decorrente da Licitação Internacional-LPI no 01/2015, da Secretaria de Estado da Mobilidade do Distrito Federal SEMOB/DF para execução de obras públicas viárias no Distrito Federal. O Tribunal de Contas do Distrito Federal e o Distrito Federal opuseram Embargos de Declaração, os quais foram julgados improcedentes (ID 14393920). O Tribunal de Contas do Distrito Federal interpôs Recurso Especial e Extraordinário, os quais foram inadmitidos (ID 14393920 – p.87). Em face da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, oTribunal de Contas do Distrito Federal interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento. De tal decisum foi interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento. A Corte de Contas interpôs agravo de instrumento em face da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao qual foi negado provimento. Em face da decisão acima mencionada, a Corte de Contas interpôs agravo interno. O Presidente do Supremo Tribunal Federal reconsiderou a decisão anterior, julgou prejudicado o agravo interno e determinou a distribuição do processo e seu regular prosseguimento (ID 28963667 – p.16). O agravo de instrumento foi conhecido para, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário para denegar a segurança ao fundamento de que “não configura ilegalidade ou abuso de poder o ato do TCU que aplique medidas cautelares, porque relacionada com a competência constitucional implícita para cumprimento de suas atribuições”. A decisão acima mencionada teve o seu trânsito em julgado no dia 25/08/2021. Desse modo, em virtude do esgotamento da jurisdição, determino o encaminhamento dos autos à Secretaria deste Conselho Especial para que seja certificado o trânsito em julgado do presente Mandado de Segurança e, posteriormente, sejam adotadas as providências regimentais cabíveis para a respectiva baixa. Antes da baixa, proceda esta Secretaria a exclusão do advogado Jaques Fernando Reolon, OAB/DF n.o 22885, em razão do substabelecimento, sem reservas, constante do ID n.o 14393917 – p. 27. Carmelita Brasil Relatora